Tribunal: TJBA
Processo: 8005835-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005835-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

Advogado(s)
:
MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: JUPIATAN BARRETO DANTAS

Advogado(s)
:
RAFAEL VALVERDE BASTOS, JOSE CARLOS GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por NEON CONSIGA MAIS COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara do Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação revisional ajuizada por Jupiatan Barreto Dantas, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, revisando o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, declarando nula a cláusula de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado vigente à época da contratação, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior e fixando honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios estipulados no contrato firmado entre as partes ultrapassam de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, autorizando a revisão contratual nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Discute-se, ainda, a aplicação da Taxa Selic como critério único de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme consolidado nas Súmulas nº 297 e 285 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 6º, inciso V, e o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, autorizam a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações desproporcionais ou onerosas, mesmo na ausência de fato superveniente.

A cláusula contratual que prevê a incidência de juros remuneratórios de 5,99% ao mês e 100,99% ao ano mostra-se abusiva, considerando-se a taxa média de mercado para o período (1,75% a.m. e 23,5% a.a), sendo tal disparidade superior ao parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia essa média.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) estabelece que a abusividade dos juros deve ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo legítima a intervenção judicial para limitar os encargos quando constatada vantagem excessiva da instituição financeira.

A devolução em dobro dos valores pagos a maior encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo medida cabível diante da cobrança indevida.

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do decidido no AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, vedada sua cumulação com outros índices, inclusive para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter integralmente a sentença. De ofício, determina-se a aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Taxa Selic deve ser aplicada de forma exclusiva para fins de correção monetária e juros moratórios, ainda que anteriormente à vigência da Lei nº 14.905/2024, vedada sua cumulação com outros índices."

Legislação relevante citada:

CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC/2015, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 166.340/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/06/2014, DJe 01/08/2014;

STJ, AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2016, DJe 16/03/2016;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009;

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/02/2025, DJe 20/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005835-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e como apelada JUPIATAN BARRETO DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.